Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-21.2022.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor-reconvindo para julgar a ação parcialmente procedente e a reconvenção improcedente. Inconformismo do apelado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor-reconvindo para julgar a ação parcialmente procedente e a reconvenção improcedente. Inconformismo do apelado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.